Tribunal: STF
Processo: HC 71451
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
RECURSO   -    OPORTUNIDADE   -    APELAÇÃO   CRIMINAL.
Habeas-corpus  impetrado dentro dos  cinco dias concernentes ao prazo
recursal,  visando a afastar  a condição imposta  para a devolução do
merecimento  da sentença  penal ao  órgão  revisor -  recolhimento da
Paciente - ganha contornos de verdadeiro termo - artigo 578 do Código
de  Processo Penal  - no  que  revelada irresignação  relativamente a
condenação.  A visão ortodoxa  conducente a  observancia da forma não
guarda pertinencia com a hipótese, devendo ser homenageada optica que
tenha  como base  a ocorrencia  da  manifestação de  inconformismo e,
portanto, o desejo de ver preservada a liberdade.